Tribunal: TJPA
Processo: 0012452-98.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012452-98.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE COMPLEXO DE CUIDADOS PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CCAD
. ACORDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF, QUANTO A ILEGITMIDADE DO ESTADO DO PARÁ EM COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES E INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO INTERPRETAÇÃO DE RECURSO PARADIGMA E, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão que deu parcial provimento à Remessa e à Apelação interposta pelo Estado, para a adequação das astreintes e excluir a aplicação de multa por litigância de má-fé.

2.
O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3. A alegação de omissão no Acórdão impugnado, no que tange a apreciação e aplicação do Tema 793 do STF, em que o Embargante afirma que quem possui legitimidade passiva é tão somente o Município de Marabá, em razão deste possuir gestão plena em saúde, portanto, o acórdão embargado deveria ter considerado a responsabilidade de cada ente público.

4. Neste ponto, verifico que não há o que se falar em omissão, pois o Órgão Colegiado além de ter aplicado o Tema 793 do STF, deixou expresso que quanto à legitimidade dos Entres Federados (União, Estado e/ou Municípios) nas demandas que versam sobre matéria de saúde.

5.
e
m observância ao precedente do STF (RE 855.178 –
Tema 793
),
sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará
, a obrigação na
criação e a instalação do COMPLEXO DE CUIDADOS PARA USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CCAD, no âmbito do município de Marabá
, compete a este (Município de Marabá/PA), haja vista que ficou constatado que referido tratamento é assegurado pelo SUS
.

6. Quanto a alegação de omissão sobre a informação de que o Ente Estadual deu cumprimento à obrigação e, de violação ao princípio de separação dos poderes
, não se sustenta. Manifesta tentativa de revisão de mérito, acerca da solidariedade dos entes federados em matéria de saúde, tendo a Turma Julgadora se posicionado expressamente quanto da questão.

7. Inexistência de omissão no Acórdão. E
mbargos manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

8. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do
CPC/2015.

9. Embargos conhecidos e rejeitados
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação e Remessa Necessária (processo n.º 0012452-98.2017.8.14.0028 - PJE) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id.
4044963 - Pág. 1
ao Id.
3996516 - Pág. 12
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, C
ONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé e, CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA,
PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para reduzir o valor da limitação da multa diária de R$ 100.00,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
).
(grifo nosso).

Em razões recursais (Id.
4401019 - Pág. 1
/23) o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado, alegando, violação ao princípio da separação dos poderes e, que o acórdão deixou de analisar os documentos apresentados em apelação, que demonstram que a obrigação já fora cumprida.

Sustenta, omissão quanto à análise do Tema 793 do STF e, que considerando que o Município de Marabá é integrante de Gestão Plena em Saúde, cabe exclusivamente à ele o cumprimento da obrigação, razão pela qual o Estado do Pará não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz, impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário e do Ministério Público quanto à gestão administrativa. Por fim, requer o conhecimento e colhimento dos embargos.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão é omisso por não ter levado em consideração as informações e documentos apresentados em apelação de demonstração do cumprimento da obrigação; quanto ao que estabelece o Tema 793 do STF, vez que o Estado do Pará é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o Município de Marabá possui Gestão Plena em Saúde; violação ao princípio da separação dos poderes, pois afirma ser indevida a interferência do Poder Judiciário e do Ministério Público no modo de como as questões da administração pública devem ser resolvidas.

Analisando os autos, no que consiste a alegação de omissão quanto ao Tema 793 do STF, em que o Embargante afirma que quem possui legitimidade passiva é tão somente o Município de Marabá, em razão deste possuir gestão plena em saúde, portanto, o acórdão embargado deveria ter considerado a responsabilidade de cada ente público.

Neste ponto, verifico que não há o que se falar em omissão, pois o Órgão Colegiado além de ter aplicado o Tema 793 do STF, deixou expresso que quanto à legitimidade dos Entres Federados (União, Estado e/ou Municípios) nas demandas que versam sobre matéria de saúde, senão vejamos:

“
Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência
, senão vejamos:

(...)

Deste modo, considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde,
rejeito as preliminares incompetência absoluta do Juízo e de ilegitimidade passiva.” – grifo nosso

Nota-se, portanto, que o referido julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde,
contudo, observa-se que o acórdão deixou de mencionar que se faz necessário, conforme fixado em sede de repercussão geral do RE 855.178 (Tema 793 do STF), ao Judiciário direcionar a qual dos entes, cabe a competência em dar cumprimento à obrigação de fazer, senão vejamos
:

Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. – grifo nosso

Assim, em atenção as regras de repartição de competências e a necessidade de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, importante destacar trecho do voto do Ministro Edson Fachin, que assim consignou:

i) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

ii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intersetores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iii) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

iv) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.

Como já exposto na decisão embargada, fora ajuizada ação civil pública em razão da situação precária dos dependentes químicos de Marabá, no que se refere a inexistência no Município de Marabá de local adequado que oferecesse e disponibilizasse atendimento médico/ambulatorial/clínico/hospitalar regular e eficaz. Neste cenário, segundo o Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde – CIRAD’S, do sitio deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Município de Belém está habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde, recebendo, assim, recursos financeiros da União, aos quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.

Deste modo, e
m observância ao precedente do STF (RE 855.178 –
Tema 793
),
sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará
, a obrigação na
criação e a instalação do COMPLEXO DE CUIDADOS PARA USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CCAD, no âmbito do município de Marabá
, compete a este (Município de Marabá/PA), haja vista que ficou constatado que referido tratamento é assegurado pelo SUS
.

Registra-se, à título de conhecimento, que eventual ressarcimento deve ser solucionado administrativamente ou por meio de ação própria.

Assim, verifico que não há omissão quanto o Tema 793 do STF, contudo, aproveito o ensejo para acrescentar que sendo o Ente Municipal Gestor Pleno em Saúde, cabe a ele a responsabilidade no cumprimento da obrigação e, que caso outro Ente tenha cumprido com a obrigação, poderá este último valer de meios adequados para o efetivo ressarcimento.

No que tange aos demais argumentos de omissão, qual sejam: ausência desta corte aos documentos apresentados em apelação pelo ora embargante quanto ao cumprimento da obrigação e de violação ao princípio da separação dos poderes no modo como a administração realiza sua gestão, verifica-se que não houve omissão no Acórdão quanto a tais pontos, pois, além de não ser questão suscetível de discursão em sede de embargos de declaração, esta relatora se posicionou acerca do tema. Os embargos apenas representam o inconformismo do Ente Estadual com decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Destarte, necessário destacar o que ficou consignado no acórdão, quanto ao ponto objeto dos embargos, senão vejamos:

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes
. – Grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por inexistirem os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 14 de maio de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2021